Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS. HABITABILIDADE COMPROMETIDA. EMPRESA MANDATÁRIA DO LOCADOR. FALHA NA INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/recorrente e o corréu AGÊNCIO MARTINS FERREIRA, solidariamente, a pagarem ao autor indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência dos Juizados Especiais; (ii) ilegitimidade passiva da administradora de imóveis; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Em face da alegada conduta omissiva e negligente atribuída à imobiliária na gestão do contrato, as partes indicadas no polo passivo são legítimas. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (CDC, arts. 2o e 3o), porquanto o autor, na condição de locatário, é destinatário do serviço de intermediação prestado pela imobiliária ré. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1871586, 0705230-95.2023.8.07.0004, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024.
6. O contrato de locação de imóvel residencial, pelo valor mensal de R$2.823,60 (ID 82738686), foi intermediado pela ré/recorrente, daí emergindo o seu dever de fiscalização e zelo inerente à administração do imóvel (CC, art. 653).
7. Embora comprovadas as graves infiltrações nas paredes do imóvel e os defeitos correlatos, comprometendo a sua habitabilidade (IDs 82738689, 82738692 e 82738693), o conjunto probatório evidencia que a administradora do contrato de locação adotou as providências exigíveis. Com efeito, o locador foi comunicado dos vícios em 19/03/2025 e, ante a sua inércia, em 29/04/2025 foi providenciado o distrato contratual e a vistoria final do imóvel (IDs 82738688 a 82738690).
8. Ausente conduta ilícita ou omissão qualificada que extrapole sua atuação contratual, não se verifica nexo de causalidade apto a imputar à administradora responsabilidade por danos morais. Eventual aborrecimento experimentado decorre do próprio vício do imóvel, cuja responsabilidade primária recai sobre o locador (STJ, REsp 864794/PR, 2006/0144540-9, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.9.2008).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, em relação à BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA., julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado pelo autor, mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 653.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871586, 0705230-95.2023.8.07.0004, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31.5.2024; STJ, REsp 864794/PR, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.9.2008.